Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÉRMINO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. CAESB E NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
I – A responsabilidade pela alteração dos cadastros perante as concessionárias de serviços, comunicando o fim da locação do imóvel e requerendo a suspensão do fornecimento dos serviços, é do locatário contratante dos serviços de água e de luz.
II – O locatário não comprovou nos autos a tentativa de retirada de seu nome nas concessionárias de serviços, para que houvesse a transferência da responsabilidade da obrigação para o locador ou para a imobiliária. Mantida a improcedência do pedido.
III – Apelação desprovida.